Tribunal: TJDFT
Processo: 0762473-29.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. ATENDIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 41 DO CPC. PRELIMINAR. NULIDADE DA PROVA “PRINT SCREEN”. MATÉRIA DE MÉRITO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. HARMONIA COM OS DEMAIS DEPOIMENTOS COLHIDOS NO ACERVO. CAPTURA DE IMAGENS “PRINT SCREEN” DA TELA DO CELULAR DA VÍTIMA E DA INFORMANTE. MEIO DE PROVA VÁLIDO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO.
1. Não merece prosperar a preliminar de inépcia da denúncia se a peça descreve, de modo claro e suficiente, as condições e as circunstâncias dos fatos, pontuando de forma clara como o acusado descumpriu a decisão judicial que estabeleceu medidas protetivas de urgência, atendendo aos requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal, proporcionando ao réu o exercício do contraditório e da ampla defesa.
2. Notadamente, nos crimes praticados em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada pelas demais provas dos autos, que no caso, evidenciam o descumprimento da medida protetiva.
3. Considera-se válidas, como meio de prova, as imagens de “print screen” da tela dos celulares da vítima e da filha, as quais registram as mensagens de texto e áudio enviadas pelo acusado, via aplicativo WhatsApp, não havendo qualquer irregularidade a invalidá-las, ante a aplicação do princípio da liberdade de provas. Ademais, as imagens e os celulares foram fornecidos, voluntariamente, pela vítima e as mensagens e ligações foram confirmadas pelo réu, em depoimento.
4. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.